Tribunal: TJMT
Processo: 8010261-19.2016.8.11.0106
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOVANIA ROSA FERNANDES - CPF: 034.819.631-81 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8010261-19.2016.8.11.0106 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

Recorrente(s):

LEOVANIA ROSA FERNANDES

Recorrido(s):

TIM CELULAR S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS TELEFONIA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL. COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente LEOVANIA ROSA FERNANDES postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência para condenar a Recorrida a indenizar a Recorrente e no curso do cumprimento de sentença sobrevieram informações de ocorrência de fraude processual na Comarca de Origem.

3.
O magistrado adotou diligência para apurar a ocorrência de fraude na declaração de endereço, em que partes não domiciliadas na Comarca propuseram ações de forma fraudulenta para obtenção de vantagens indevidas.

4.
Nesse sentido, o magistrado reconheceu,
ex officio,
a incompetência absoluta da Comarca de Nova São Joaquim e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, bem como condenou a parte e seu advogado as penalidades de litigância de má-fé.

5.
Em que pese, os atos praticados pelo magistrado, entendo que a decisão ofende a segurança jurídica, já que a sentença proferida inicialmente está amparada pelo manto da coisa julgada, devendo, portanto, a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente LEOVANIA ROSA FERNANDES postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O cumprimento de sentença foi instaurado e a condenação foi pago pela parte Recorrida, ocorre que em março de 2020, sobreveio nova sentença anulando os atos praticados e julgado extinto o processo sem resolução de mérito, bem como condenando o Recorrente e seu advogado ao pagamento das verbas decorrentes de litigância de má-fé.

O Recorrente
LEOVANIA ROSA FERNANDES
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela nulidade da sentença e a manutenção do prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Malgrado o esforço e diligência do juízo a quo, necessário se faz elucidar que tais medidas seriam mais eficazes se tomadas durante a fase instrutória, posto que independente da lamentável situação apresentada, a decisão de mérito proferida na fase de conhecimento já fora abarcada pelo instituto da coisa julgada.

A coisa julgada é um princípio norteador do Estado Democrático de Direito, disposto no artigo 5.o da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, que dispõe, litteris: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”.

Nada obstante, é digno de registro que embora se trate de uma garantia fundamental prevista na Carta Magna, a coisa julgada não é absoluta, aliás, como nenhum outro direito ou instituto jurídico o é. Aliás, consoante posicionamento majoritário da atual jurisprudência e doutrina, a relativização da coisa julgada é medida excepcionalíssima, somente se justificando em casos específicos, tais como nas hipóteses de cabimento de ação rescisória, de querela nullitatis ou mais recentemente na hipótese de título judicial fundado em lei ou ato normativo posteriormente declarado inconstitucional.

Nesse viés, a despeito da louvável e nobre intenção, as características fáticas apuradas pelo juízo a quo após o trânsito em julgado não são suficientes para afrontar a segurança jurídica da decisão proferida durante a fase instrutória.

A propósito:

DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DOPROCESSO. AFRONTA À COISA JULGADA. A decisão impugnada merece reforma, haja vista que não cabe ao Magistrado rever as suas próprias decisões, como regra, no sentido de mudar a situação jurídica da parte, após três anos da decisão que ele mesmo determinou a inclusão dos substituídos e com os cálculos de liquidação já homologados. TRT-1 - AP: 01816007120035010041 RJ, Relator: Carlos Henrique Chernicharo, Data de Julgamento: 18/06/2019, Quarta Turma, Data de Publicação: 27/06/2019.

Repise-se, uma vez mais, que é digno de elogios a preocupação e diligência do juízo a quo na busca incessante na promoção de justiça. Contudo, a descoberta tardia de eventual injustiça, sem que a situação se enquadre em uma das hipóteses autorizativas da relativização da coisa julgada, não pode servir de fundamento para a revogação de uma sentença. Não se pode olvidar que tais diligências poderiam ter sido concretizadas ainda na fase instrutória, bem ainda que era ônus da parte demandada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral(art. 373, II, do CPC).

Cabível, sobre o tema, a reflexão da Mestre em Direito e também Juíza Federal Marina Vasques Duarte “sabe-se que o objetivo fundamental da jurisdição é a eliminação de conflitos de interesses mediante decisões justas. Contudo, nem sempre se alcançará a “justiça” pretendida, pois é evidente o relativismo de tal conceito. Por isso, o sistema jurídico deve adotar determinado procedimento preestabelecido, ao cabo do qual se presume realizada a maior justiça possível”.

ISTO POSTO, conheço do recurso interposto por LEOVANIA ROSA FERNANDES, ante a sua tempestividade e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida nos autos, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento em seus ulteriores atos, excluindo ainda todos os consectários da litigância de má-fé aplicadas na sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022